Tribunal: TJDFT
Processo: 0752602-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752602-57.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ZEICE GOMES RODOVALHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra decisão (ID origem 78211603) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão (processo n. 0715823-43.2020.8.07.0020), determinou a intimação do agravante para comprovação da mora da devedora, “por meio de notificação extrajudicial devidamente entregue no endereço fornecido no contrato ou, caso infrutífera a diligência e devidamente comprovada, por meio do protesto do título, referente às parcelas indicadas na inicial”, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, por reputar “que notificações que retornam com os status de ‘ausente’, ‘mudou-se’, ‘recusado’, ‘endereço insuficiente’ ou ‘desconhecido’ não são válidas para essa comprovação”. Em suas razões recursais, o agravante alega que a notificação da parte devedora teria sido devidamente demonstrada nos autos, porque enviada notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato firmado entre as partes, ainda que não entregue por motivo “Ausente”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a possibilidade de que a petição inicial seja indeferida pelo Juízo de origem. Requer, portanto, a concessão de medida liminar, no sentido de suspender os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para, reformando-se a r. sentença, seja recebida a petição inicial, determinando-se a busca e apreensão do bem garantido. Preparo regular (ID 22234441). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Nessa instância revisora, pretende o agravante a obtenção de provimento judicial que afaste a determinação para instruir a inicial com a comprovação da mora do devedor, sob pena de indeferimento da petição inicial. O art. 1.015 do CPC[1] possui rol taxativo das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os arts. 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do CPC. Ao receber a petição inicial, o juiz realiza o denominado juízo de admissibilidade. Verificando que a petição inicial atende às exigências legais e que, portanto, irá viabilizar o pleno exercício do direito de defesa e o julgamento preciso da lide, determinará a citação do réu. Se, entretanto, perceber que o vício ou a lacuna da petição inicial pode ser corrigido ou colmatado, cabe ao magistrado facultar ao autor a sua emenda ou complementação, ocasião em que estará realizando atividade tipicamente saneadora. Nesse particular, o despacho que determina a emenda ou a complementação da petição inicial, de evidente índole saneadora e, por via de consequência, de caráter preparatório, não apresenta carga decisória. Dito isso, o ato judicial objurgado tem natureza jurídica de despacho, razão pela qual não se vislumbra conteúdo decisório e, por consectário, amparo jurídico ao cabimento do recurso manejado, consoante dicção do art. 1.001 do CPC. Nessa linha, colham-se pertinentes excertos de julgados deste e. Tribunal, in verbis: AGRAVO INTERNO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O despacho que se limita a conceder oportunidade à recorrente para sanar irregularidade não possui conteúdo decisório, sendo irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1124868, 07029711520188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 24/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. O despacho que faculta a emenda ou complementação da petição inicial, por não implicar em juízo positivo ou negativo de admissibilidade, revela-se desprovido de conteúdo decisório. II. Não se qualificando como decisão interlocutória, o despacho que possibilita a emenda ou complementação da petição inicial não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal. III. Por não estar compreendido no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a determinação de emenda da petição inicial é insuscetível de impugnação por meio de agravo de instrumento. IV. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1076645, 07096255520178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 14/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. NÃO SURPRESA. EMENDA À INICIAL. NATUREZA DE DESPACHO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O princípio da não surpresa não tem caráter absoluto, sendo desnecessária a intimação da parte recorrente quando o vício não for sanável e, por isso, a diligência se mostrar inútil. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1293277, 07109748820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, à míngua de previsão legal, o recurso não pode ser conhecido. 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta inadmissibilidade, em conformidade com o art. 87, III, do RITJDFT e os arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.